Tribunal: TJSP
Processo: 2060238-53.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios de omissão, contradição e obscuridade inexistentes. Matérias já decididas expressamente no acórdão embargado. Ausência de omissão. Pretensão de mero reexame de matéria já decidida. Impossibilidade na via eleita. O mero inconformismo com o julgamento não enseja sua rediscussão. Ausência de omissão. Declaratórios com natureza de prequestionamento. Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios de omissão, contradição e obscuridade inexistentes. Matérias já decididas expressamente no acórdão embargado. Ausência de omissão. Pretensão de mero reexame de matéria já decidida. Impossibilidade na via eleita. O mero inconformismo com o julgamento não enseja sua rediscussão. Ausência de omissão. Declaratórios com natureza de prequestionamento. Embargos rejeitados.